Tribunal: STF
Processo: MS 38243
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - No caso, a competência do Plenário é definida pelo Art. 5°, V, RISTF. 



    II- Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 



    III – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutirem matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    IV – Embargos de declaração rejeitados.